Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-03.2020.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Direito de Greve
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – GREVE – DIA NÃO TRABALHADO – FALTA INJUSTIFICADA - Admissibilidade – RE no 693.456/RJ de repercussão geral – Tema no 531 – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.